Tribunal: TJES
Processo: 5003818-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003818-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURILIO DE ALMEIDA

AGRAVADO: JAQUELINE PAULA DO CARMO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maurílio de Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, visita e alimentos, ajuizada por Jaqueline Paula do Carmo e outros, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante é suficiente, na ausência de prova em sentido contrário, para justificar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, salvo se houver nos autos elementos que a infirmem.

A exigência de apresentação de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal como condição para a concessão do benefício não encontra respaldo legal e representa exigência indevida.

Não consta dos autos qualquer elemento concreto apto a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo indevida a negativa do benefício com base apenas em juízo abstrato de capacidade financeira.

A manutenção da decisão de indeferimento sem prova robusta em sentido contrário configura restrição injustificada ao direito de acesso à justiça e inverte indevidamente o ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, salvo se houver nos autos elementos concretos que a infirmem.

A exigência de inscrição em programas sociais como condição para o benefício da assistência judiciária gratuita carece de amparo legal e não pode ser imposta pelo juízo.

A negativa do benefício sem demonstração concreta de capacidade financeira viola a presunção legal e restringe injustificadamente o direito de ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, caput e §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJES, AgInt nº 5008412-30.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 01.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003818-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MAURILIO DE ALMEIDA

AGRAVADO
:
JAQUELINE PAULA DO CARMO E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAURILIO DE ALMEIDA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, nos autos da ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, visita e alimentos, ajuizada por
JAQUELINE PAULA DO CARMO E OUTROS,
que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo recorrente.

Em suas razões (id. 12630976) aduz o agravante, em síntese, que comprovou a alegada hipossuficiência, não possuindo condições de arcar com eventuais gastos do processo, laborando como lavrador na condição de meeiro, dependendo exclusivamente da produção agrícola.

E mais: é responsável pelo sustento de um filho adolescente que com ele reside, adimplindo com a pensão alimentícia de outro filho, o que reduz sua margem financeira para arcar com as custas processuais.

Decisão de id. 12685384 deferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção
juris tantum
, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do juízo
a quo

que indeferiu o pleito, sob a alegação de que, se o recorrente realmente fosse hipossuficiente, deveria comprovar a sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, haja vista tratar-se de requisito não previsto em lei.

Desse modo, não há falar que
“embora possa não ser pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família”
,
sem a indicação de qualquer elemento
concreto

capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

É como entende este órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – “A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). 2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse. 3 –
Não merece prosperar a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pleito sob a alegação de que a documentação apresentada não seria capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência. Afinal, não consta nos autos mínima prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração,
sendo a autora estudante e não exerce qualquer atividade laborativa. 4 - A manutenção do entendimento adotado na origem implica em indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação. 5 - Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5008412-30.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 01/12/2023).

Por fim, depreendo da própria ação judicial, na qual se pretende o reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, que, a princípio, as partes são detentoras tão somente de um automóvel Fiat Palio ano 1999, com valor estimado de R$8.664,00 (oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais), além dos móveis que guarneciam a residência do casal, não havendo precisão das rendas advindas do contrato de parceria agrícola, iniciado em 14/04/2022.

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso, para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)